Tribunal: STF
Processo: ARE 1566275
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RESTRIÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO DE AGROTÓXICO. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE REGRAS MAIS PROTETIVAS DO QUE AS FIXADAS NA LEGISLAÇÃO NACIONAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO, LIVRE INICIATIVA E ISONOMIA. IMPRESCINDIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os estados têm competência para suplementar a legislação nacional sobre o controle do uso de agrotóxicos, inclusive para edição de regras mais protetivas à saúde e ao meio ambiente.



    II — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF.



    III — Agravo regimental a que se nega provimento.